Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÕES E SOBREPOSIÇÕES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIAS GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTOSCÓPICA. INUTILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, na origem, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de negócio jurídico, restituição em dobro dos valores pagos e de indenização por danos morais. Em suma, nega ter celebrado o contrato de empréstimo consignado e afirma que o documento conta com indicativos de adulteração, além de impugnar a autenticidade da assinatura. Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide após indeferimento do pedido de produção de prova pericial.
2. No contrato de cédula de crédito bancário apresentado pela instituição bancária, por meio físico, consta a aposição da assinatura da autora. Ainda, acompanha o instrumento carteira de identidade da contratante e declaração de residência devidamente assinada, com informações equivalentes àquelas apresentadas na petição inicial.
3. Portanto, o pedido de perícia grafotécnica não encontra amparo nos autos, porque os demais elementos apresentados são suficientes para demonstrar a contratação do empréstimo. Ainda, o banco comprovou a transferência de valores para a autora, em conformidade com os termos avençados no documento, de acordo com a TED acostada aos autos.
4. De igual modo, prescindível a realização de perícia documentoscópica para verificar a higidez do instrumento negocial, haja vista inexistir indício de adulteração dos dados cadastrais.
5. Assim, vislumbra-se inutilidade técnica na produção das provas periciais requeridas, o que possibilita o imediato julgamento, em observância à razoável duração do processo, conforme os arts. 4o, 6o, 8o e 355, I, e 370 do CPC, todos rigorosamente observados pelo ilustre sentenciante, sem qualquer malferimento à defesa da apelante e, nessa medida, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
6. Cumpre ressaltar que as razões da apelação estão direcionadas para a pretensão de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeitado o alegado error in procedendo, conclui-se ser hígido o contrato de empréstimo entabulado entre as partes, notadamente porque não há impugnação específica em relação às taxas aplicadas, valor emprestado e parcelas ajustadas. Como consectário lógico, são improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, de restituição em dobro dos valores descontados e de compensação por dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido.